Tribunal: TJDFT
Processo: 0723222-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ILEGALIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL. JUROS COMPOSTOS. VIA RECURSAL INADEQUADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. Se há homologação judicial de negócio jurídico sobre o objeto litigioso, especificamente por meio de acordo entabulado entre as partes, há decisão judicial de mérito, que, uma vez transitada em julgado, somente poderá ser desfeita por instrumento processual adequado. Assim, os efeitos da transação podem ser afastados mediante ação anulatória sempre que o negócio jurídico tiver sido objeto de sentença meramente homologatória, nos termos do art. 966, § 4o do CPC: "Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei".
2. Expresso no acordo entabulado entre as partes que os intervenientes anuentes são os devedores do montante devido ao Exequente, não há que falar em ilegitimidade passiva.
3. Não há que se debitar do montante devido, pagamento realizado anteriormente ao acordo, sob pena de mitigação da vontade das partes e alteração dos termos do acordo, principalmente se o referido pagamento não fora expressamente indicado nos termos do acordo.
4. Agravo de instrumento não provido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem.